Tribunal: TJSP
Processo: 1035732-58.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – ação de busca e apreensão – contrato de financiamento marcado por constituição de alienação fiduciária em garantia - extinção com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - moldura a evidenciar abandono de causa, e isso à vista da não promoção de diligências necessárias ao seguimento do feito, hipótese que se conforma ao artigo 485, inciso III, da

Ementa:
Apelação cível – ação de busca e apreensão – contrato de financiamento marcado por constituição de alienação fiduciária em garantia - extinção com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - moldura a evidenciar abandono de causa, e isso à vista da não promoção de diligências necessárias ao seguimento do feito, hipótese que se conforma ao artigo 485, inciso III, da apontada legislação - imprescindibilidade da intimação pessoal da parte a emprestar regular andamento - exegese do parágrafo 1o do citado dispositivo legal - terminativa declarada sem efeito - recurso provido.